Tribunal: TJSP
Processo: 1006463-29.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – GRAVAÇÃO DE IMAGENS DA VIA PÚBLICA – DEVER DE APRESENTAÇÃO – RECONHECIMENTO. Elementos dos autos que revelam que o veículo do autor foi supostamente danificado enquanto estacionado em frente ao condomínio gerido pelo réu. Exibição dos registros das imagens captadas à época dos fatos é medida de rigor a fim de instruir eventual pretensão reparatória

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – GRAVAÇÃO DE IMAGENS DA VIA PÚBLICA – DEVER DE APRESENTAÇÃO – RECONHECIMENTO. Elementos dos autos que revelam que o veículo do autor foi supostamente danificado enquanto estacionado em frente ao condomínio gerido pelo réu. Exibição dos registros das imagens captadas à época dos fatos é medida de rigor a fim de instruir eventual pretensão reparatória do autor. Ausência de justificativa jurídica capaz de obstar o cumprimento da medida. Honorários advocatícios de sucumbência. Mitigação. Cabimento. Causa de baixa complexidade, que não demandou dilação probatória e que foi solucionada em breve espaço de tempo. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.